Tribunal: CARF
Processo: 13830.903243/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.903243/2011-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.597 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/12/2002
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DO DIREITO PELO FISCO.
A legislação pertinente não prevê prazo próprio para que a Administração
Tributária aprecie os pedidos de restituição de tributos, não sendo possível o
reconhecimento por preclusão de crédito tributário objeto de pedido de
restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto o relatório do constante da decisão
recorrida. Segundo esse relatório, trata-se de de Pedido de Restituição Eletrônico – PER
apresentado pela interessada, relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de
PIS/Cofins.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido, mediante o fundamento de que o pagamento apontado foi parcialmente alocado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903243/2011-31
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903243/2011-31

débito confessado, restando saldo disponível inferior ao pretendido. A contribuinte foi
cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 13/03/2014.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
documentos, na qual defendeu seus direitos e requereu a homologação tácita da totalidade do
crédito pretendido, reformando-se ou cancelando-se o Despacho Decisório.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual são apresentadas questões que
serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente concentra seu Recurso Voluntário no argumento de que, se a
autoridade fiscal não analisou seu pedido de restituição no prazo de cinco anos, haveria
decadência.
Cumpre lembrar que a Recorrente apresentou o PER 7 e não apresentou
posteriormente Pedido de Compensação. Conforme se concluiu na decisão recorrida, a legislação
não estabelece um prazo para a Administração tributária analisar os pedidos de restituição e não
há direito à restituição por preclusão ou por decadência. Reproduzo o entendimento da decisão
recorrida, com o qual concordo e adoto integralmente.
Vejamos os termos da decisão recorrida:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos
pressupostos de admissibilidade, dela se conhecendo.
No que tange ao lapso temporal transcorrido para que o pleito da
contribuinte fosse analisado, em que pese suas alegações, fato é
que a legislação pertinente não prevê prazo próprio para que a
Administração Tributária aprecie os pedidos de restituição de
tributos.
De outro lado, o prazo processual é matéria expressamente
regulada no Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal. E, particularmente aos atos processuais,
assim dispôs o mencionado Decreto:
“Art. 4.o. Salvo disposição em contrário, o servidor executará os
atos processuais no prazo de 8 (oito) dias.”
Na técnica processual, prazos próprios são aqueles cujo
descumprimento produz uma conseqüência específica dentro da
relação processual, qual seja, em regra, a de perder o direito, no
âmbito restrito do curso processual, de fazer aquilo a que aquele
prazo se destinava (preclusão).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903243/2011-31

Já os prazos impróprios representam limites legais cujo
descumprimento importa, eventualmente, em sanções disciplinares,
sem interferir no conteúdo da relação processual em si (na esfera
judicial, são tidos como prazos impróprios aqueles atribuídos ao
juiz, e próprios, em regra, os atribuídos às partes).
O prazo previsto no artigo 4o do Decreto no 70.235, de 1972, é,
assim, prazo impróprio, destinado que é não às partes da relação
jurídico-processual, mas à autoridade local, para a prática dos
atos de condução do processo.
O art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações da Lei
no 10.833, de 2003, tratando especificamente de compensação e
fazendo uso da previsão contida no art. 4o do Decreto no 70.235,
de 1972, que facultou a execução de ato processual em lapso de
tempo diferente de 8 (oito) dias, estipulou prazo próprio de 5
(cinco) anos para a homologação, pela autoridade administrativa,
da compensação declarada pela contribuinte.
Como dito acima, o prazo estabelecido no art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, aplica-se, tão-somente, na apreciação das declarações de
compensação, haja vista sua natureza jurídica diversa, que opera
efeitos constitutivos e extintivos de débitos a partir da data de
transmissão. A jurisprudência trazida pela recorrente trata,
justamente, dessa hipótese de Declaração de Compensação, não se
referindo a Pedido de Restituição.
A Lei no 9.784, de 1999, por sua vez, aplicável subsidiariamente no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, foi editada no sentido
de regular o Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, estabelecendo a obediência aos princípios
constitucionais que devem regrar a atuação da Administração
Pública, entre os quais aqueles citados pela recorrente, de
segurança jurídica e duração razoável do processo. Muito embora
também verse sobre atos dos processos administrativos (ciência ao
interessado, intimação, petição, dever de decidir, prazos
processuais), não respalda eventual conclusão de que, diante da
demora na análise do pedido, resta reconhecido o pleito de
restituição de indébitos tributários feito pela contribuinte.
Não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública
regra-se pela legalidade. Assim é que a busca pela eficiência –
aqui compreendida a resposta ao administrado em prazo mais
breve possível – não prescinde da verificação da legitimidade do
pleito, especialmente no caso de restituição de tributos.
Portanto, incabível a pretensão de aplicação das disposições do
art. 108 do CTN, pois inexiste lacuna legal acerca do prazo para
conclusão de atos processuais, sendo imperioso reconhecer que,
nos casos de pedido de restituição, à falta de determinação
expressa em sentido contrário, aplica-se a disposição do art. 4o do
Decreto no 70.235/1972, cuja inobservância não interfere no
conteúdo da relação jurídico-tributária tratada no pedido de
restituição.
Dessa forma, não há de se falar em reconhecimento de crédito
tributário objeto de pedido de restituição por preclusão.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.597 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903243/2011-31

Importante destacar que o tratamento do PER transmitido pela
contribuinte se deu de forma eletrônica. O deferimento parcial do
PER em tela decorreu do fato de o DARF como origem do crédito
ter sido parcialmente utilizado na quitação de débitos informados
pela própria contribuinte.
Dessa forma e considerando que o Recurso Voluntário se concentrou na
questão da decadência ou preclusão, proponho manter o entendimento da decisão de piso, nos
seus próprios termos.
Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital